Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRATADA. CINCO SÁLARIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. De acordo com a constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5°, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados, os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
4. No caso em exame, é importante destacar que o contracheque juntado nesta instância recursal indica que a agravante recebe remuneração mensal inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) brutos, o que confirma sua condição de hipossuficiência econômica e justifica o benefício pleiteado.
5. Portanto, uma vez que a renda bruta da parte executada/agravante não ultrapassa limite de 05 (cinco) salários-mínimos, verifica-se que o direito pleiteado pela agravante merece ser acolhido.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.